Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-14.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000217-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), ROBERTO KENNEDY DA ROCHA FREITAS - CPF: 730.807.993-72 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE DE CASTRO CARDOSO - CPF: 621.647.242-91 (VÍTIMA), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - NEGATIVA DE AUTORIA PELO PACIENTE – NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM HC – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA – PROTEÇÃO DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE PROTETIVAS – ENTENDIMENTO DO STJ – PRIMARIEDADE, AUSÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS, OCUPAÇÃO LÍCITA E
DECLARAÇÕES ABONATÓRIAS DE CONDUTA
– CONDIÇÕES PESSOAIS – VALORAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS – POSSIBILIDADE – PREMISSA DO STJ – DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO – PRINCIPIO DA HOMOGENEIDADE – JULGADO DO TJMT – RESULTADO FINAL DO PROCESSO – JULGADOS DO TJMT E TJMG – FUNDAMENTOS DA DECISAO CONSTRITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA HOMOGENEIDADE – PERTINÊNCIA – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA – FINALIDADE DA PRISÃO – ACÓRDÃOS DO STF E STJ –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, em razão do descumprimento das medidas protetivas (STJ, AgRg no HC 576.278/SP).

As condições pessoais mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas (STJ, RHC nº 439737/TO).

Os delitos imputados são apenados com detenção, a atrair a incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC nº 72800/2015).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, quando ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000217-14.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. VICTOR GUILHERME MOYA

PACIENTE(S):

ROBERTO KENNEDY DA ROCHA FREITAS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ROBERTO KENNEDY DA ROCHA FREITAS contra ato comissivo do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (NU 1023391-77.2020.8.11.0003), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e descumprimento de medidas protetivas - art. 147, do CP, e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente
“jamais descumpriu as medidas protetivas”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui predicados favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 71997959), com documentos (ID 71997960/ID 71997986).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 72545966).

O Juízo singular prestou informações (ID 72882988).

A i. 4ª Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Crimes no âmbito da violência doméstica – Indeferimento do pedido revogação da custódia preventiva – Alega negativa de autoria, em razão do paciente não ter descumprido as medidas protetivas – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de HC – Alegação de que a decisão atacada padece de fundamentação idônea – Inocorrência – Dever constitucional de fundamentar cumprido (art. 93, inc. IX) – Alega que o paciente possui predicado pessoais favoráveis (primariedade e ocupação lícita) – Possibilidade – O paciente é primário e não possui maus antecedentes. O considerável tempo de duração da medida cautelar severa, o encerramento da instrução processual, bem como o quantum da pena prevista em lei para as infrações cometidas, demonstra a desnecessidade da prisão cautelar, podendo, nesta atual conjuntura, ser ela substituída por medias previstas no art.319 do CPP sem qualquer prejuízo – Constrangimento ilegal caracterizado – Pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 75669964)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 74129466), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].

Por sua vez, a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada no descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas [5.11.2020], bem como na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Eliete de Castro Cardoso.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, em razão do descumprimento das medidas protetivas (STJ, AgRg no HC 576.278/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.6.2020).

Todavia, o paciente é primário, tem bons antecedentes, não possui registros criminais pretéritos (www.tjmt.jus.br e http://siap.tjmt.jus.br), exerce profissão lícita como motorista junto à empresa Transportes Paraná Ltda., desde 14.1.2012, conforme Carteira de Trabalho e Previdência Social- CTPS (ID 46790496) e apresentou declarações abonatórias de conduta, subscritas por Marco Aurélio Stumpf Martinez, Gladys Zunilda e Magnos Rafael Schindel [cunhado da vítima], das quais infere-se que a vítima “não aceita a separação” porque o paciente “se encontra em outro relacionamento” (ID 71997967/ID 71997969).

Atente-se que as condições pessoais mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas (STJ, RHC nº 439737/TO -Relator: Min. Jorge Mussi - 18.3.2014).

Não bastasse, os delitos imputados [ameaça e descumprimento de medida protetiva] são apenados com detenção, a atrair a incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020) [...]”
(ID 72545966).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I e III): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Eliete de Castro Cardoso e seus familiares; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021